Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-80.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006161-80.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), EDILSON LIMA DA SILVA - CPF: 013.681.731-95 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), IGOR MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.330.211-67 (APELANTE), LUANA APARECIDA VITOR DE CARLI - CPF: 048.935.231-63 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), RIAN DA SILVA SANTANA - CPF: 086.535.161-90 (APELANTE), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI JUNIOR CUNHA DA SILVA - CPF: 063.354.161-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (ADVOGADO), ELIAS JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.697.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES SANTOS - CPF: 004.818.145-58 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES APOENA FONSECA DE SOUZA - CPF: 054.211.761-42 (TERCEIRO INTERESSADO), AGILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 866.217.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI CARVALHO PEREIRA - CPF: 044.400.331-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEO HAGEMANN HORBACH - CPF: 933.383.760-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLEM FERNANDA PINHEIRO TRAJINO - CPF: 060.254.061-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE OLIVEIRA FRAGA - CPF: 003.486.671-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS S.A (VÍTIMA), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0502-11 (VÍTIMA), LOJAS RENNER RONDONOPOLIS (VÍTIMA), SUPERMERCADO COMPER RONDONOPOLIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. NÃO CABIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelas defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
).

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação dos réus por quatro delitos de furto qualificado em supermercados e lojas;
(ii)
subtração de mercadorias com valor superior a R$ 15.000,00, parte não recuperada;
(iii)

modus operandi
sofisticado, com divisão de tarefas e uso de veículo alugado;
(iv)
prisão em flagrante enquanto carregavam os produtos furtados no porta-malas do carro;
(v)
gravações de câmeras de segurança demonstrando a execução dos crimes;
(vi)
confissões parciais de alguns réus;
(vii)
pena-base fixada acima do mínimo legal;
(viii)
atenuante da confissão espontânea reconhecida;
(ix)
continuidade delitiva aplicada na fração de 1⁄4 (um quarto);
(x)
agente que permaneceu segregado durante toda a instrução processual.

3. Requerimentos dos recursos:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
desclassificação do fato 06 para furto tentado;
(iii)
reconhecimento do crime impossível;
(iv)
readequação da pena-base;
(v)
afastamento da exasperação pela continuidade delitiva;
(vi)
concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há insuficiência probatória para absolvição dos apelantes;
(ii)
analisar a possibilidade de desclassificação do furto consumado para furto tentado;
(iii)
examinar se há configuração de crime impossível;
(iv)
avaliar a dosimetria da pena, especialmente a exasperação pela continuidade delitiva;
(v)
verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com as demais provas dos autos.

6. Nos crimes patrimoniais, a palavra dos funcionários dos estabelecimentos e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando coerentes com as demais provas dos autos, são elementos idôneos para sustentar a condenação.

7. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, independentemente de obtenção de posse tranquila e desvigiada.

8. A tese de crime impossível não se sustenta, pois a existência de monitoramento por câmeras e funcionários de segurança não impede, por si só, a consumação do furto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 924).

9. O aumento da pena pela continuidade delitiva foi corretamente fixado na fração de 1/4 (um quarto), em razão da prática de quatro delitos de furto, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

10. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela reincidência de alguns apelantes e pela necessidade de garantir a ordem pública, sendo inviável o direito de recorrer em liberdade após condenação em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, IV; 71; 61, I; 61, II,
“c”
; 65, III,
“d”
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 752.992/SP, AgRg no HC n. 914.967/SP, REsp n. 1.385.621/MG (Tema 924); TJMT, ApCrim 1002145-90.2023.8.11.0012, ApCrim 1002901-84.2020.8.11.0051.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
Edilson Lima da Silva
,
Igor Marcos Ferreira da Silva
,
Rian da Silva Santana
,
Luana Aparecida Vitor de Carli
e
Cristina da Silva Gama
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal n. 1006161-80.2024.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), às seguintes penas:

(i)
Edilson Lima
à 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 15 (quinze) dias-multa;

(ii)
Igor Marcos
à 04 (quatro) anos e 03 (três) dias de reclusão e, operada a detração, a pena ficou estabelecida em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, 15 (quinze) dias-multa;

(iii)
Rian da Silva
à pena 04 (quatro) anos e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente) e 15 (quinze) dias-multa;

(iv)

Luana Aparecida
à 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 13 (treze) dias-multa;

(v)
Cristina da Silva
à 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa de
Edilson Lima
pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do fato 06 para a forma tentada, alegando que os bens furtados foram recuperados sem prejuízo às vítimas. Se mantida a condenação, almeja a redução da pena para o mínimo legal. Por fim requereu a revogação da prisão preventiva e a concessão do direito de recorrer em liberdade (id. 259041660).

Por sua vez, a Defensoria Pública, representando os interesses dos apelantes
Igor Marcos
e
Rian da Silva
, argumenta a falta de provas quanto ao fato 05. Sustenta, ainda, a caracterização de crime impossível com relação ao fato 06, em razão de a conduta dos agentes ter sido monitorada por câmeras de segurança e funcionários do estabelecimento comercial, o que inviabilizaria a consumação do delito (id. 259041665).

A seu turno, a defesa de
Cristina da Silva
requer a absolvição pelos fatos 03, 04 e 05 e de
Luana Aparecida
pelo fato 04, sob o argumento de que não há provas da participação nos eventos delitivos (id. 267592255).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 259041676 e 271099851).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (id. 271449894).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que os apelantes
Edilson Lima
,
Igor Marcos
,
Rian da Silva
,
Luana Aparecida
e
Cristina da Silva
foram denunciados pelos crimes de associação criminosa (CP, art. 288,
caput
) e furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), descritos na inicial do seguinte modo:

“(...)
1º FATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta dos autos, que, em data incerta, mas no início do mês de março de 2024, os denunciados LUANA Aparecida Vitor de Carli, IGOR Marcos Ferreira da Silva, CRISTINA da Silva Gama Souza, RIAN da Silva Sant’ana e EDILSON Lima da Silva, de modo consciente e voluntário, associaram-se com o fim específico de cometerem um número indeterminado de crimes de furto qualificado nesta cidade de Rondonópolis/MT.

2º FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos, que no dia 07 de março de 2024, por volta das 16h40min, nas dependências da Loja ‘Renner’, situada na Av. Lions, anexo ao Rondon Plaza Shopping, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados LUANA Aparecida Vitor de Carli, IGOR Marcos Ferreira da Silva, CRISTINA da Silva Gama Souza, RIAN da Silva Sant’ana e EDILSON Lima da Silva, em concurso de agentes, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em diversas peças de roupa, gerando prejuízo de aproximadamente R$18.877,10 (dezoito mil oitocentos e setenta e sete reais e dez centavos), conforme auto de avaliação indireta (Id. 144637741).

3º FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos, que no dia 07 de março de 2024, por volta das 20h30min, nas dependências do ‘Supermercado Atacadão’, situado à Av. Bandeirantes, 2432, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados LUANA Aparecida Vitor de Carli, IGOR Marcos Ferreira da Silva, CRISTINA da Silva Gama Souza, RIAN da Silva Sant’ana e EDILSON Lima da Silva, em concurso de agentes, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em panelas, garrafas de whisky, mamadeiras, caixas de energético, pacotes de fraudas, latas de leite em pó, produtos de higiene etc, avaliados – junto com o 5º fato – em aproximadamente R$12.775,80 (doze mil setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme termo de avaliação indireta (Id. 144637490).

4º FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos, que no dia 08 de março de 2024 por volta das 09h00min, nas dependências do ‘Supermercado Comper’, situado à Rua Treze de Maio, 785, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados LUANA Aparecida Vitor de Carli, IGOR Marcos Ferreira da Silva, CRISTINA da Silva Gama Souza, RIAN da Silva Sant’ana e EDILSON Lima da Silva, em concurso de agentes, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em produtos de higiene e beleza, tais como shampoos, condicionadores, máscaras capilares, sabonetes e hidratantes, além de chinelos, juntos avaliados em R$2.473,98 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), conforme auto de avalização indireta (Id. 144637747).

5º FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos, que no dia 08 de março de 2024, por volta das 10h00min, nas dependências do ‘Supermercado Atacadão’, situado à Av. Bandeirantes, 2432, bairro Centro B, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados LUANA Aparecida Vitor de Carli, IGOR Marcos Ferreira da Silva, CRISTINA da Silva Gama Souza, RIAN da Silva Sant’ana e EDILSON Lima da Silva, em concurso de agentes, subtraíram,

para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em panelas, garrafas de whisky, mamadeiras, caixas de energético, pacotes de fraudas, latas de leite em pó, produtos de higiene etc, avaliados – junto com o 3º fato – em aproximadamente R$12.775,80 (doze mil setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme termo de avaliação indireta (Id. 144637490).

6º FATO – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos, que no dia 08 de março de 2024, por volta das 11h20min, no endereço situado à Av. Presidente Médici, 4269, bairro Vila Birigui, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados LUANA Aparecida Vitor de Carli, IGOR Marcos Ferreira da Silva, CRISTINA da Silva Gama Souza, RIAN da Silva Sant’ana e EDILSON Lima da Silva, em concurso de agentes, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em produtos de higiene, alimentos, mamadeiras etc, avaliados aproximadamente em R$7.000,00 (sete mil reais), relacionados no termo de entrega de Id. 144636619.

HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos, que no mês de março do corrente ano, os denunciados associaram-se com a finalidade de praticaram crimes de furto em Rondonópolis, conclusão que se chega em razão de todos possuírem passagens criminais pela mesma espécie de crimes – inclusive alguns deles já foram presos em flagrante juntos, em data anterior1 –, além de terem se deslocado de suas cidades, Cuiabá e Várzea Grande, distante a mais de 200 km (duzentos quilômetros) desta comarca.

Apurou-se que no dia 07 de março, por volta das 13h11min, os denunciados partiram juntos de Cuiabá, no interior de um automóvel Toyota Corolla, placa QCY0C53, de cor preta, conforme delineado no relatório de investigação policial (Id. 144637750). O veículo foi conseguido por CRISTINA, conforme depoimento da testemunha Claudinei Junior Cunha da Silva (Id. 144637227).

Em solo rondonopolitano, os implicados deslocaram-se, por volta das 16h40min, às Lojas Americanas, situada anexo ao Rondon Plaza Shopping, de onde, sem serem percebidos, subtraíram diversas peças de roupa, causando um prejuízo aproximado de R$18.877,10 (dezoito mil oitocentos e setenta e sete reais e dez centavos), conforme auto de avaliação indireta (Id. 144637741).

Por volta das 20h30min, os denunciados partiram para o Supermercado Atacadão. As imagens e depoimentos constantes nos autos, dão conta de que desembarcaram do automóvel os denunciados IGOR (nome social: Sofia), RIAN e LUANA, enquanto que EDILSON e CRISTINA teriam permanecido no carro, aguardando-os para fugirem.

No local, os denunciados IGOR, RIAN e LUANA colocaram os diversos objetos – relacionados na síntese dos fatos – no carrinho, escondendo-os no interior de caixas de papelão e, após, RIAN e LUANA distraíram as funcionárias do caixa, enquanto que IGOR deixou o interior do estabelecimento, levando consigo as res furtivae.

As imagens insertas entre os ID’s 144644526 e 144644532 retratam o ocorrido. IGOR veste blusa listrada, nas cores preta e branca, e calça jeans escura; RIAN veste camiseta amarela e calça jeans; e LUANA veste camiseta azul e calça preta.

A ação dos criminosos continuou no dia 08 de março. Nessa data, os denunciados utilizavam as seguintes vestimentas: IGOR (nome social: Sofia) vestia blusa rosa e calça jeans; RIAN vestia camiseta branca, com detalhes pretos nas mangas, e calça jeans; LUANA vestia camiseta branca e calça preta; CRISTINA vestia camiseta branca e saia verde; e EDILSON camiseta listrada nas cores amarelo e preto.

Com efeito, apurou-se que a primeira vítima do dia 08 de março foi o Supermercado Comper. Por volta das 9h00min, os denunciados IGOR e RIAN ingressaram no estabelecimento e subtraíram diversos itens de higiene e beleza, além de chinelos; posteriormente, passaram pelo caixa sem realizar o pagamento dos produtos. Os vídeos colacionados nos autos mostram a ação (ID’s 144637752 a 141637775).

Ato seguinte, por volta das 10h00min, os denunciados deslocaram-se no automóvel Toyota Corrola, de cor preto, para o Supermercado Atacadão, onde já haviam furtado no dia anterior. No local, apurou-se que IGOR e RIAN ingressaram no interior do estabelecimento, enquanto os demais permaneceram no carro, e subtraíram os objetos outrora relacionados, guardando-os no porta-malas do veículo.

Em seguida, os denunciados rumaram para o Supermercado Assaí. Com efeito, apurou-se que, por volta das 11h00min, todos os denunciados ingressaram no estabelecimento e, no local, em comunhão de esforços, foram enchendo dois carrinhos com diversos produtos, escondendo-os dentro de caixas de papelão.

Posteriormente, EDILSON e CRISTINA deixam o estabelecimento, enquanto que IGOR, RIAN e LUANA direcionam-se aos caixas, pagam por alguns poucos produtos e, sorrateiramente/dissimuladamente, subtraem as res furtivae relacionadas na síntese dos fatos (mais uma vez, câmeras de segurança captaram a ação – vide ID’s 144638542 a 144641342 e 144641356 a 144643479).

Apurou-se, que investigadores de polícia já estavam no encalço dos denunciados, pois o furto anterior, praticado contra o Supermercado Atacadão, havia sido flagrado por funcionários, os quais comunicaram à polícia judiciária civil. Assim, tão logo inteiraram-se da situação, os investigadores passaram a realizar buscas em supermercados de grande porte, vindo a localizar os criminosos enquanto estes guardavam o produto do furto no interior do automóvel Toyota Corolla, ocasião em que todos denunciados foram presos em flagrante delito.

Importa mencionar, que, no momento da abordagem, o denunciado RIAN utilizava ‘tornozeleira’ eletrônica, mas o aparelho estava coberto com papel alumínio, com a finalidade de interromper o sinal de geolocalização.

Apuou-se que os objetos dos furtos anteriores foram localizados na residência de Kethlly Alexander Martins Rocha, contra quem a autoridade policial instaurou auto de prisão em flagrante apartado (nº 1005537-31.2024.8.11.0003).

Em solo policial, LUANA confessou a prática de todos os crimes de furto ora narrados (Id. 144636621). (...)”
(
sic,
id. 259040868).

Ao final da fase instrutória, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente, para
absolver
os apelantes do
fato 01
, crime de associação criminosa (CP, art. 288,
caput
), e
fato 02
, crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV), por insuficiência probatória, e
condená-los
pela prática dos
fatos 03, 04, 05
e
06
, todos crimes de furto qualificado (id. 259041117).

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

As defesas argumentam que o cenário probatório é anêmico e incapaz de sustentar a condenação. Diante disso, pretendem a absolvição da apelante
Cristina da Silva
dos
fatos 03, 04
e
05
, da apelante
Luana Aparecida
do
fato 04
, dos apelantes
Igor Ferreira
e
Rian da Silva
do
fato 05
e do apelante
Edilson Lima
dos fatos
03, 04, 05
e
06
.

Adianto que os pedidos não merecem acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se fartamente comprovada pelos boletins de ocorrência, termos de exibição e apreensão, termos de reconhecimento de coisas e objetos, termos de restituição, autos de avaliação indireta, auto de prisão em flagrante delito, relatório investigativo, além das gravações extraídas do sistema de monitoramento dos estabelecimentos (id. 259040190, 259040191, 259040192, 259040196, 259040650, 259040684, 259040715, 259040716, 259040740 e 259040742).

Quanto à autoria, verifica-se que a prova testemunhal produzida em juízo, aliada às gravações dos circuitos internos de segurança dos estabelecimentos comerciais e às próprias confissões parciais de alguns dos apelantes, formam conjunto probatório robusto e harmônico que não deixa dúvidas quanto à participação nos crimes.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Civil
Patric Oliveira dos Santos
detalhou que as investigações revelaram que os apelantes adentravam os estabelecimentos comerciais e subtraiam mercadorias colocando em caixas de papelão, saindo sem pagar. Explicou que as câmeras de segurança do primeiro furto (
fato 03
) registraram a placa do automóvel usado pelos criminosos e que, no dia seguinte, a equipe policial diligenciou a supermercados semelhantes, oportunidade em que encontrou o veículo no estacionamento, com o motor ligado e duas pessoas no interior.

Relembrou que a equipe acompanhou as movimentações dos apelantes, inclusive o momento em que carregavam as mercadorias furtadas no porta-malas do veículo. Destacou que o apelante
Edilson Lima
auxiliou no carregamento do material, momento em que fizeram a prisão em flagrante de todos. Descreveu que, em continuidade de diligências, encontraram diversos materiais subtraídos dos estabelecimentos comerciais na residência de uma terceira, com vinculação com a apelante
Cristina da Silva
.

Também em juízo,
Agildo Pereira da Silva
, representante do Supermercado Atacadão, declarou que os envolvidos utilizaram a técnica de colocar as mercadorias dentro de caixas de papelão, tirando a atenção da operadora de caixa, passando a mercadoria por trás desta sem que fosse efetuado o registro. Afirmou, ainda, que o grupo esteve no estabelecimento por duas vezes, sendo uma no dia 07/março/2024 (
fato 03
) e outra no dia 08/março/2024 (
fato 05
), utilizando o mesmo
modus operandi
em ambas as ocasiões.

Na mesma linha,
Gilberto Alves Santos
, representante do Supermercado Assaí (
fato 06
), narrou que visualizou uma mulher contendo uma caixa grande de papelão no carrinho, circunstância que lhe gerou suspeita. Disse que consultou as imagens do sistema de monitoramento e identificou que os apelantes passavam apenas alguns itens pelos caixas e subtraíam os demais produtos por meio de caixas de papelão.

Além da robusta prova testemunhal, as gravações extraídas dos sistemas de monitoramento dos estabelecimentos comerciais

registraram com clareza a presença dos apelantes nos locais e momentos dos crimes, capturando os instantes em que colocavam as mercadorias dentro de caixas de papelão, enganando a operadora de caixa.

As filmagens do dia 07/03/2024, extraídas do interior do Supermercado Atacadão (
fato 03
), mostram claramente a presença de
Igor Ferreira
,
Luana Aparecida
e
Rian da Silva
recolhendo fardos de bebidas das prateleiras por volta das 20h (id. 259040859).

Igualmente, as gravações do dia 08/março/2024, também do interior do Supermercado Atacadão (
fato 05
), captaram a presença de
Edilson Lima
,
Luana Aparecida
,
Igor Ferreira
e
Rian da Silva
colocando mercadorias dentro de uma caixa de papelão (id. 259040804).

As imagens extraídas do Supermercado Comper (
fato 04
), ainda no dia 08/março/2024, também comprovam a presença dos apelantes
Rian da Silva
,
Igor Ferreira
e
Luana Aparecida
no interior do estabelecimento, realizando a separação de mercadorias.

Embora a defesa tenha sustentado que a apelante
Luana Aparecida
não esteve no local, as imagens demonstram indiscutivelmente sua presença, sendo facilmente identificável pela vestimenta utilizada (blusa branca com um coração preto estampado e calça verde).

Da mesma forma, mesmo não havendo imagens que mostrem a apelante
Cristina da Silva
no interior dos estabelecimentos, isso não elide sua participação nos crimes, pois, conforme sua própria confissão relativa ao
fato 06
, ela permanecia dentro do veículo Toyota/Corolla, dirigido por
Edilson Lima
, aguardando os demais para a fuga, evidenciando sua contribuição direta para o sucesso da empreitada criminosa.

Também não há dúvidas que o apelante
Edilson Lima
tinha papel central na empreitada criminosa, sendo responsável pelo transporte do grupo, pela condução das mercadorias subtraídas e pela fuga após a prática dos delitos.

A afirmativa do apelante de que alugou o automóvel para visitar o filho na cidade de Rondonópolis é totalmente rechaçada pelas declarações da testemunha
Claudinei Junior Cunha da Silva
, proprietário do veículo Toyota Corolla utilizado pelos apelantes, que afirmou categoricamente não ter emprestado o veículo e nem dado permissão para que fosse utilizado por terceiros, tendo apenas deixado o automóvel estacionado na garagem da casa de seu amigo Alexandre.

Além de ter se apropriado de um veículo pertencente a terceiro, sem autorização, para cometer os crimes, a participação do apelante é evidenciada pelas gravações de segurança do Supermercado Atacadão, que capturaram o veículo Toyota Corolla, placa QCY0C53, dando apoio aos criminosos durante o
fato 03
, bem como registraram o momento em que
Edilson Lima
ajudava os demais apelantes, carregando o material furtado nas caixas de papelão durante o
fato 05
.

E, diante desse considerável conjunto de provas, surge a confissão judicial de parte dos apelantes.

Luana Aparecida
confessou a prática dos
fatos 03, 05
e
06
, mas não quis expor detalhes, limitando a dizer que agiu sozinha. Já o apelante
Rian da Silva
admitiu a prática dos crimes
03, 04
e
06
, detalhando o envolvimento do apelante
Igor Ferreira
.

Por outro lado,
Igor Ferreira
optou por permanecer em silêncio e os apelantes
Edilson Lima
e
Cristina da Silva
assumiram apenas a prática do
fato 06
.

Nesse contexto, evidente que o conjunto probatório é harmonioso e consistente para afirmar que os apelantes praticaram os crimes de furto qualificado em detrimento dos Supermercados Atacadão, Comper e Assaí (
fatos 03, 04, 05
e
06
), em unidade de desígnios e divisão de tarefas, conforme comprovado pelos depoimentos testemunhais, gravações de câmeras de segurança e confissões parciais.

Em outras palavras, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com as demais provas dos autos.

Nesse mesmo sentido:

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação. (...)”
(TJMT, ApCrim 1002145-90.2023.8.11.0012, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024).

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

1.2. Desclassificação

Alternativamente, os apelantes
Edilson Lima
,
Igor Ferreira
e
Rian da Silva
postulam a desclassificação do
fato 06
(furto no Supermercado Assaí) para a forma tentada do crime. Argumentam, ainda, a possibilidade de reconhecimento do crime impossível, sustentando que a conduta dos agentes foi vigiada de forma direta durante todo o
iter criminis
.

Novamente, o pleito é improcedente.

O crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não tenha obtido a posse tranquila e desvigiada. Adota-se, portanto, a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual é prescindível que o bem subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que o agente detenha a posse mansa e pacífica do bem.

A mesma compreensão é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte, de que é ‘assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023).

No caso em apreço, os elementos probatórios demonstram que os apelantes efetivamente obtiveram a posse dos bens subtraídos do Supermercado Assaí, logrando inclusive sair do interior do estabelecimento com as mercadorias, sendo abordados somente quando se encontravam no estacionamento, colocando os produtos furtados no porta-malas do veículo.

Nesse ponto, o policial civil
Patric Oliveira dos Santos
relatou o momento da abordagem, afirmando que visualizou quando os apelantes
Rian da Silva
e
Luana Aparecida
chegaram próximo ao veículo com duas caixas de papelão dentro dos carrinhos, momento em que
Edilson

Lima
, com a ajuda de
Rian
, colocou as caixas dentro do porta-malas.

Essa narrativa evidencia que os apelantes já haviam ultrapassado a linha dos caixas, saído do interior do estabelecimento e estavam em vias de fugir com os produtos subtraídos, o que configura a consumação do delito, independentemente da posterior recuperação dos bens.

Da mesma forma, a alegação de crime impossível também não merece acolhimento.

Nos termos do art. 17 do Código Penal, o crime impossível é caracterizado quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

Para o delito de furto, o Superior Tribunal de Justiça abordou a questão, em sede de repercussão geral, no julgamento do REsp n. 1.385.621/MG (Tema 924), oportunidade em que fixou a seguinte tese:

“A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”
(Tema n. 924/STJ).

Em igual sentido:

“(...) O fato de a conduta do paciente ter sido monitorada de forma contínua e ininterrupta por funcionários da empresa vítima não é suficiente, por si só, para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado pelos agentes e impossível a consumação do crime, não obstante a maior dificuldade apresentada diante dos sistemas de vigilância levados a efeito no caso concreto. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 914.967/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/08/2024).

Destarte, a configuração de crime impossível somente se verifica quando inexiste qualquer possibilidade de consumação delitiva, circunstância não identificada no caso em apreço, uma vez que ocorreu a efetiva inversão da posse dos objetos, ainda que por breve período.

Afinal, os apelantes preencheram as caixas com mercadorias furtadas, ludibriaram a operadora do caixa, passaram pela porta de saída do local e foram alcançados apenas quando já estavam no estacionamento, carregando o material no automóvel.

Portanto, também não prosperam os pleitos defensivos de absolvição, sob a tese de crime impossível ou de reconhecimento da forma tentada do delito.

2. DAS PENAS

2.1. Pena-base

A defesa de
Edilson Lima
almeja a redução da pena basilar para o mínimo legal.

Sem razão.

Na primeira fase, a juíza singular fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão da carga negativa atribuída ao vetor das consequências do delito, nos seguintes termos:

“(...) Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor da ré, pois apesar do prejuízo auferido pelos estabelecimentos comerciais ser inerente ao tipo penal, no presente caso, entendo que houve considerável dano que ultrapassa a normalidade do tipo, pois, quando somados, os valores se mostram expressivos, considerando ainda que, os bens subtraídos não foram recuperados em sua totalidade (...)”
(
sic,
id. 259041117).

Embora o prejuízo da vítima seja inerente ao tipo penal, em certas hipóteses, quando o montante se apresenta excessivo, tal elemento supera a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base.

Nesse sentido:

“(...) O excessivo prejuízo causado à vítima supera a previsão típica e justifica a atribuição de carga negativa ao vetor das consequências do delito. (...)”
(TJMT, ApCrim 1002901-84.2020.8.11.0051, Relator Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024).

No caso concreto, conforme destacado pelo juízo sentenciante, os apelantes subtraíram expressiva quantidade de mercadoria, avaliadas em R$ 15.249,78 (quinze mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), parte sequer recuperada.

Ademais, os apelantes adotaram complexo
modus operandi
, com aluguel de veículo e deslocamento até a cidade de Rondonópolis, além de divisão de tarefas para a execução e comercialização das mercadorias subtraídas (id. 259040738 e 259040731).

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2.2. Pena provisória

Na segunda fase, a defesa de
Edilson Lima
requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
).

Mais uma vez, não assiste razão à defesa.

Isso porque, a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida pelo magistrado singular e compensada integralmente com a agravante da dissimulação (CP, art. 61, II,
“c”
).

Ainda na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), na fração de 1/6 (um sexto), uma vez que o apelante
Edilson Lima
, ao tempo do crime, ostentava condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado, praticado em 23/janeiro/2023, com trânsito em julgado de 11/dezembro/2023 (SEEU n. 2000152-65.2024.8.11.0042).

Diante disso, preserva-se a pena provisória em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

2.3. Pena definitiva

Por derradeiro, a defesa de
Edilson Lima
questiona o aumento da pena decorrente da continuidade delitiva, aplicada na fração de 1/4 (um quarto).

Melhor sorte não assiste ao pleito defensivo.

Com efeito, a exasperação da continuidade delitiva tem como referência a quantidade de infrações praticadas, tendo o Superior Tribunal de Justiça estabelecido a seguinte correlação: 1/6 de aumento quando forem praticadas duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais ilícitos (STJ, HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025).

Na espécie, é indiscutível que os apelantes praticaram quatro delitos de furtos, em condições semelhantes de tempo, lugar e
modus operandi
, o que justifica a incidência da fração de 1/4 (um quarto).

Assim, mostra-se escorreita a pena definitiva do apelante
Edilson Lima
em 04 (quatro) anos e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente) e 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV).

Diante disso, não há excesso a ser corrigido, uma vez que o juízo de primeiro grau observou os parâmetros legais e jurisprudenciais em toda a dosimetria da pena do apelante.

3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

3.1. Requisitos da prisão cautelar

Por fim, o apelante
Edilson Lima
requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, sustentando que não subsistem os requisitos da prisão preventiva.

O pleito não merece acolhimento.

Isso porque, o juízo singular negou-lhe tal direito, justificando a persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, diante da gravidade concreta da conduta e necessidade de preservação da ordem pública, além da reincidência do apelante na prática de crimes patrimoniais, invocando, ainda, os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva do apelante.

Destaca-se que a motivação por referência (motivação
per relationem
ou aliunde) é plenamente aceitável quando devidamente contextualizada e apta a demonstrar a presença dos requisitos da prisão preventiva,

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

Ademais, o apelante permaneceu custodiado durante toda a fase instrutória, sendo incompatível sua soltura após a condenação para a garantia da aplicação da lei penal.

A propósito:

“(...) Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 955.894/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024).

Não bastasse,
“mostra-se inviável a pretensão do acusado para recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento”
(TJMT, ApCrim 1001180-21.2022.8.11.0086, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023).

Assim, preservo a segregação cautelar do apelante
Edilson Lima
.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
aos apelos defensivos de
Edilson Lima da Silva
,
Igor Marcos Ferreira da Silva
,
Rian da Silva Santana
,
Luana Aparecida Vitor de Carli
e
Cristina da Silva Gama
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025